Tribunal: TJPA
Processo: 0805995-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805995-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL JHEMERSON SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805995-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

JOSE WILSON DA SILVA CRUZ, OAB/PA 8.038 E NAÍNA MOURA GUIMARÃES, OAB/PA 18.273

PACIENTE: MANOEL JHEMERSON SANTOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª
VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1.

EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA, SOMENTE DEVE SER MANTIDA A PRISÃO ANTECIPADA QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CPP.

2. NÃO OBSTANTE TENHA A AUTORIDADE COATORA FEITO MENÇÃO A ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, VERIFICA-SE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS LOCALIZADAS – 13,781G E 2,410G DE COCAÍNA – NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO NÃO PODE SER TIDA COMO DAS MAIS ELEVADAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS AO FATO DE NÃO HAVER NOS AUTOS NOTÍCIAS DE QUE O PACIENTE RESPONDA A OUTRAS AÇÕES PENAIS, SENDO, A PRINCÍPIO, PRIMÁRIO, INDICAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

3 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 16 de maio de 2023 e término no dia 18 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva Coelho do Amaral.

Belém/PA, 18 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MANOEL JHEMERSON SANTOS DE SOUSA,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0805110-21.2023.814.0051, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/26, ID nº 13653094), em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/03/2023, sob a acusação de praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06), ocasião em que Policiais Militares encontraram com o acusado 04 (quatro) porções de substância conhecida vulgarmente como cocaína, pesando 2,410g.

Outrossim, a defesa sustenta que há suficiência, adequação e proporcionalidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, pois é primário, com residência fixa e ocupação lícita, sobretudo diante da fundamentação genérica de que a prisão do paciente é necessária para assegurar a ordem pública, sem apresentação de elemento concretos dos autos.
Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, com expedição do alvará de soltura.

Coube-me a distribuição
.

Deneguei
a liminar às fls. 108/109, ID nº 13670277, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

118/123, ID nº 13706358), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O acusado foi preso no dia 31/03/2023, pela acusação de tráfico de entorpecentes;

- F
oi constatado que o acusado não responde outro processo criminal nessa Comarca;

- Diante da caracterização do estado de flagrância do acusado, inclusive por delito permanente esse Juízo entende que não existe a princípio a nulidade arguida pelos impetrantes, questão essa que pode ser adotada de forma diversa após a instrução do processo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 169/173, ID nº 14001291), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, a revogação da segregação preventiva do paciente.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia 31/03/2023, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava
transportando, guardando e tendo em depósito
para posterior
venda
substância entorpecente, tanto que parte do entorpecente foi encontrado consigo junto com um simulacro. Ao ser dado voz de prisão o acusado, segundo consta dos depoimentos dos policiais, informou que em sua residência havia a quantidade de dois mil reais e mais drogas, querendo trocá-los por sua liberdade, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

[...]

Por outro lado, verifico que o acusado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial. Ademais, verifica-se que no momento da sua prisão o acusado já se posicionou no sentido de fazer tudo que lhe é possível para evitar sua prisão, tanto é que ofereceu dinheiro e o restante das drogas que estavam em sua casa para não ser preso, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo acusado, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal
. (...)”.

No dia 10/05/2023, a prisão preventiva foi mantida destacando que:

“(...) No tocante a prisão cautelar do acusado inicialmente destaco que a mesma ocorreu há menos de 90 dias (qual seja 30.03.2023), além disso, por outro lado, até agora não ocorreu nenhuma alteração fática ou jurídica desde a última decisão proferida nesse processo mantendo a segregação cautelar do acusado, com exceção da apresentação de denúncia pelo MPE, por isso,
mantenho
por enquanto a prisão cautelar do acusado
MANOEL JHEMERSON SANTOS SOUSA
, até por força do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que obrigatoriamente será reexaminado quando do recebimento ou não da denúncia. (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o artigo 319 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva foi imposta tão somente com base na ocorrência do crime de tráfico de drogas e, não obstante a autoridade coatora tenha feito menção a elementos concretos do caso apto a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida – 13,781g e 2,410g de cocaína – não se mostra exacerbada, e que não foi indicado nenhum motivo contemporâneo durante os 44 dias entre a data do decreto prisional e o dia atual, a fim de justificar a medida extrema, o que acaba por demonstrar a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas impostas.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de que o paciente responda a outras ações penais, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR
. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico, a mencionar a prova de materialidade, os indícios de autoria e a invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se está diante de 11,71g (onze gramas e setenta e um centigramas) de maconha, 17,55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 16,46g (dezesseis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína. 3. Habeas corpus concedido, ratificada a liminar.
(STJ,
HC 600.854/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/9/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas a prisão foi novamente decretada pelo Tribunal sem apontar elementos concretos ou excepcionais, além de aspectos inerente à materialidade autoria. Ademais, a própria Corte revisora reconheceu que o paciente é primário e as quantidades drogas apreendidas (62,2g de cocaína e 10,3g de crack e 4,5g de maconha), somente, não podem ser consideradas relevantes para justificar o total cerceamento da liberdade do réu. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente.
(STJ,
HC 554.940/SP
, R
el. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2020).

Assim, em que pese a gravidade concreta do delito perpetrado, restou deficientemente fundamentado o decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação provisória.

Vale lembrar, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
MANOEL JHEMERSON SANTOS DE SOUSA, brasileiro, paraense, comerciante, união estável, RG nº 5947515 SSP/PA, CPF nº CPF nº 985.497.152-04,
residente e domiciliado na Rua Ferreira Nobre, s/n, KM 23, Comunidade Tabocal, Zona Rural do município de Mojuí dos Campos/PA (atualmente município de Santarém),

conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 22/05/2023